Tribunal: TJMT
Processo: 1005664-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005664-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Creditamento, Juros, Crédito Especial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO), DNC CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 19.758.054/0001-49 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (AGRAVADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PARÂMETROS TRIBUTÁRIOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). PRECLUSÃO QUANTO AO RECÁLCULO DA CONTA HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE DE PARAMETRIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO REQUISITÓRIO. JUROS DE MORA. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESTACADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de execução que, ao disciplinar a expedição de precatório, afastou a retenção de contribuição previdenciária e de IRRF sobre honorários contratuais, mas indeferiu o recálculo do imposto de renda pela sistemática dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), sob fundamento de preclusão decorrente da homologação dos cálculos. A agravante
requer a expedição do requisitório sem retenções tributárias prévias, com indicação do campo “NM – número de meses”, a não incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre juros de mora e a adequação dos parâmetros tributários ao momento do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a preclusão decorrente da homologação dos cálculos impede a indicação, no requisitório, dos parâmetros tributários necessários à retenção no momento do pagamento, inclusive quanto ao regime de RRA; (
ii
) estabelecer se é possível a expedição do requisitório sem retenções tributárias prévias pela contadoria; (
iii
) determinar se incidem imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os juros de mora decorrentes de verbas remuneratórias; (
iv
) verificar a possibilidade de retenção de IRRF sobre honorários contratuais destacados; e (v) examinar se a expedição do precatório sem retenções prévias implica fracionamento artificial do crédito ou violação à sistemática dos precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação dos cálculos estabiliza os critérios judiciais da liquidação e impede o recálculo judicial do IRRF pela sistemática do RRA, mas não obsta, por si só, a adequada parametrização tributária do requisitório, desde que não haja alteração da conta homologada, modificação do título executivo ou reabertura da metodologia de cálculo.

4. A Resolução CNJ n. 303/2019 distingue critérios de cálculo judicial, inexatidões materiais e retenção tributária no momento do pagamento, atribuindo à instituição financeira responsável pelo pagamento o dever de promover as retenções legais com base nos parâmetros constantes da guia, alvará, mandado ou ordem bancária.

5. A indicação do campo “NM – número de meses”, quando cabível a tributação sob o regime de rendimentos recebidos acumuladamente, constitui parâmetro tributário do requisitório, nos termos do art. 12-A da Lei n. 7.713/1988 e da Resolução CNJ n. 303/2019, sem autorizar recálculo judicial da conta homologada.

6. Não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme o Tema 808 do STF e o art. 35, § 5o, I, da Resolução CNJ n. 303/2019.

7. Não incide contribuição previdenciária sobre juros de mora, por possuírem natureza indenizatória, conforme o Tema 501 do STJ.

8. É indevida a retenção automática de IRRF sobre honorários contratuais destacados, com fundamento no art. 46 da Lei n. 8.541/1992, sem prejuízo da apuração tributária segundo o regime legal próprio.

9. A expedição do precatório sem retenções tributárias prévias pela contadoria não implica fracionamento artificial do crédito nem violação à sistemática dos precatórios, pois
preserva a unidade do requisitório e remete a retenção legal à instituição financeira no momento do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1.
A preclusão impede o recálculo da conta homologada, mas não obsta
a
inclusão, no requisitório, dos parâmetros tributários exigidos pela Resolução CNJ n. 303/2019
, desde que não haja alteração da conta homologada. 2. O precatório pode ser expedido sem retenções tributárias prévias pela contadoria, cabendo à instituição financeira responsável pelo pagamento efetuar as retenções legais no momento oportuno, conforme os parâmetros informados no requisitório. 3. Não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. 4. Não incide contribuição previdenciária sobre juros moratórios. 5. É indevida a retenção automática de imposto de renda na fonte, com fundamento no art. 46 da Lei n. 8.541/1992, sobre honorários contratuais destacados, sem prejuízo da apuração tributária pelo regime legal próprio.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei n. 7.713/1988, art. 12-A; Lei n. 8.541/1992, art. 46, § 1o, II; Resolução CNJ n. 303/2019,
arts
. 6o, XII, 26, 27, 28 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.091 (Tema 808 da repercussão geral); STJ, Tema 501; STJ,
AgInt
no REsp 1.862.786/PR.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0019079-68.2014.8.11.0041, ajuizada pela
agravante
, em fase de expedição de precatório, objetivando a exclusão de IRRF sobre honorários contratuais, a exclusão de contribuição previdenciária, a aplicação do regime de rendimentos recebidos acumuladamente ao imposto de renda e o afastamento de IRRF e INSS incidentes sobre juros moratórios.

O juízo de origem indeferiu, no essencial, a revisão pretendida, ao fundamento de que a aplicação do regime de RRA não configuraria erro material, mas opção metodológica de cálculo, a ser arguida oportunamente, reputando preclusa a discussão após o trânsito em julgado da homologação da conta. Deferiu, contudo, a exclusão da contribuição previdenciária dos créditos das exequentes e afastou a retenção de IRRF sobre os honorários contratuais devidos à sociedade de advogados, determinando a elaboração de novos espelhos de cálculo apenas nesses limites. (Id 201124322, autos origem)

Nas razões recursais, a agravante sustenta que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de decisão proferida em fase executiva. Afirma que a controvérsia tributária é superveniente e própria do momento do pagamento, de modo que não haveria preclusão quanto à indicação do regime de RRA no requisitório. Defende que o ofício precatório deve ser expedido sem retenções prévias, incumbindo ao órgão pagador e à instituição financeira promover, no momento oportuno, as retenções cabíveis, conforme os parâmetros constantes do requisitório e da Resolução CNJ n. 303/2019.

A
duz, ainda, que o art. 12-A da Lei n. 7.713/1988 impõe a tributação em separado dos rendimentos recebidos acumuladamente, com indicação do número de meses a que se refere a conta de liquidação. Sustenta, também, a não incidência de imposto de renda sobre juros de mora de verbas remuneratórias e a impossibilidade de retenção de IRRF sobre honorários contratuais destacados, ao argumento de que tais rubricas não podem compor, nessa extensão, a base tributável na fonte.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para
determinar a expedição do precatório com os parâmetros tributários que reputa corretos. (Id
345603875
)

Em contrarrazões, o
agravado

requer o não
provimento do recurso. Sustenta que a aplicação do regime de RRA não constitui mera operação material de retenção, mas verdadeiro critério de cálculo judicial, cuja rediscussão está preclusa em razão do trânsito em julgado da homologação da conta. Assevera que a agravante concordou com os cálculos atualizados e renunciou ao prazo recursal na origem, não sendo possível reabrir, na fase de expedição do precatório, discussão sobre a metodologia de apuração do IRRF.

Afirma, ainda, que a Resolução CNJ n.
303/2019 reserva
ao juízo da execução a revisão de critérios de cálculo e que eventual acolhimento da tese recursal acarretaria fracionamento artificial do crédito e
disfuncionalidade
no sistema constitucional de precatórios. (Id 3
59533380
)

A tutela recursal foi deferida para determinar ao juízo de origem a expedição do ofício de precatório sem retenções tributárias prévias, com indicação dos parâmetros tributários aplicáveis, inclusive o campo “NM – número de meses” quando submetido ao regime de RRA. (Id 345834355)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público apto a justificar a intervenção ministerial no feito. (Id 360130861)

É o relatório.

Inclua-se em pauta

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porque é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em fase de execução e de expedição de precatório, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A insurgência é tempestiva,
a matéria
é atual e a decisão agravada produz efeitos imediatos sobre a formação do requisitório e, por consequência, sobre a inserção do crédito no fluxo orçamentário constitucional dos precatórios.

A controvérsia devolvida a julgamento é objetiva. De um lado, a agravante sustenta: i) inexistência de preclusão quanto à tributação do crédito na fase de pagamento;
ii
) necessidade de expedição do ofício requisitório sem retenções tributárias prévias;
iii
) obrigatoriedade de indicação do regime de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), com o campo “NM – número de meses”;
iv
) não incidência de imposto de renda sobre juros de mora; v) impossibilidade de retenção de IRRF sobre honorários contratuais destacados; e vi) inadequação das retenções previamente lançadas pela contadoria.

De outro lado, o Estado de Mato Grosso sustenta que a aplicação do RRA constitui critério de cálculo judicial já estabilizado, submetido à preclusão e à coisa julgada, além de afirmar que a Resolução CNJ n. 303/2019 reserva ao juízo da execução a revisão de critério de cálculo e não autoriza a reabertura da conta nesta fase.

Embora a decisão agravada não tenha examinado em tópico autônomo a incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os juros moratórios, a manutenção das retenções lançadas pela contadoria, fora das hipóteses expressamente ressalvadas, devolveu a matéria a esta instância nos limites da impugnação recursal.

Da
alegada preclusão

quanto ao regime de rendimentos recebidos acumuladamente
(RRA)

O Estado de Mato Grosso sustenta que a aplicação do regime de rendimentos recebidos acumuladamente
,
RRA
,
constitui critério de cálculo judicial já estabilizado pela homologação da conta, de modo que sua rediscussão estaria submetida à preclusão, nos termos dos
arts
. 26 e 27 da
Resolução CNJ n. 303/2019. A agravante, por sua vez, afirma que a controvérsia tributária somente se concretiza na fase de pagamento, razão pela qual não haveria preclusão quanto à indicação dos parâmetros tributários no requisitório, inclusive o campo “NM – número de meses”.

A decisão agravada indeferiu o pedido relativo ao RRA ao fundamento de que a homologação dos cálculos transitou em julgado, limitando-se a atuação judicial posterior a correções materiais ou a ajustes de retenções indevidas já reconhecidas, razão pela qual não seria possível determinar o recálculo dos descontos pela sistemática do RRA.

A questão, portanto, exige distinguir duas situações: de um lado, a rediscussão de critério de cálculo já estabilizado; de outro, a mera indicação, no requisitório, de parâmetros tributários necessários à retenção a ser efetuada pela instituição financeira, sem alteração do valor homologado.

Confere-se:

“Art. 26. O pedido de revisão de cálculos fundamentado no art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997, será apresentado ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados após a apresentação do ofício precatório. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 1o. O procedimento de que trata o caput deste artigo pode abranger a apreciação das inexatidões materiais presentes nas contas do precatório, incluídos os cálculos produzidos pelo juízo da execução, não alcançando, sob qualquer aspecto, a análise dos critérios de cálculo.

§ 2o. Tratando-se de questionamento relativo a critério de cálculo judicial, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador, competirá a revisão da conta ao juízo da execução.

§ 3o. Não se admitirá pedido de revisão de cálculos que importe em inclusão de novos exequentes ou alteração do objeto da execução. (incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

Art. 27. Em qualquer das situações tratadas no artigo anterior, constituem-se requisitos cumulativos para a apresentação e processamento do pedido de revisão ou impugnação do cálculo: (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido;

b) a demonstração de que o defeito no cálculo se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; e

c) a demonstração de que não ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 1o Ao procedimento de revisão de cálculo, aplica-se o contraditório e a ampla defesa, autorizado o pagamento de parcela incontroversa.

§ 2o Havendo pedido de revisão de parte do crédito, o precatório será atualizado pelo seu valor integral conforme a
metodologia de que se valeu o impugnante, devendo a parcela incontroversa ser paga segundo a cronologia. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

§ 3o Decidida a revisão de cálculo, incidirão correção monetária e juros de mora sobre os valores ainda não liberados e reconhecidos como devidos desde a data em que deveriam ter sido pagos, excluído, no caso dos juros, o período da graça constitucional. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

Art. 28. Erro ou inexatidão material abrange a incorreção detectada na elaboração da conta decorrente da inobservância de critério de cálculo adotado na decisão exequenda, assim também considerada aquela exarada na fase de cumprimento de sentença ou execução.”

Da leitura dos dispositivos, extrai-se que a Resolução CNJ n. 303/2019 não autoriza a reabertura de critérios de cálculo já alcançados pela preclusão. Assim, caso a pretensão da agravante implicasse refazimento da conta homologada, alteração do valor requisitado, modificação da base econômica do crédito ou substituição de critério judicial de liquidação, a insurgência não poderia ser acolhida.

Todavia, a pretensão recursal deve ser compreendida nos limites em que foi formulada. A agravante não busca, nesta sede, a rediscussão do valor do principal, dos índices de atualização monetária, dos juros de mora ou do período de referência do crédito homologado. O que sustenta é que o ofício requisitório deve ser expedido sem retenções tributárias prévias pela contadoria, com a indicação dos parâmetros necessários para que a
instituição financeira, no momento do pagamento, realize as retenções cabíveis conforme a legislação tributária aplicável.

Nessa medida, a preclusão reconhecida na origem deve ser preservada quanto à impossibilidade de recálculo judicial do IRRF pela sistemática do RRA, mas não impede, por si só, a adequada parametrização tributária do requisitório, desde que isso não importe alteração da conta homologada.

Essa distinção encontra amparo na própria Resolução CNJ n. 303/2019, que, além de disciplinar a revisão de cálculos nos
arts
. 26 a 28, também trata dos dados que devem constar do ofício precatório e da retenção tributária no momento do pagamento.

Dispõe o art. 6o, XII:

“Art. 6o No ofício precatório constarão os seguintes dados e informações:

(...)

XII – número de meses – NM a que se refere a conta de liquidação e o valor das deduções da base de cálculo, caso o valor tenha sido submetido à tributação na forma de rendimentos recebidos acumuladamente RRA, conforme o art. 12-A da Lei n. 7.713/1988. (Redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)”

E o art. 35 estabelece:

“
Art. 35. A instituição financeira responsável pelo pagamento ao beneficiário do precatório providenciará, observando os parâmetros indicados na guia, alvará, mandado ou ordem
bancária, quando for o caso.
”
(Redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)”

A expressão “
caso o valor tenha sido submetido à tributação na forma de rendimentos recebidos acumuladamente
” não autoriza a conclusão de que o Tribunal possa, em sede recursal, reabrir a conta homologada ou impor novo critério de cálculo do IRRF. Ao contrário, a norma pressupõe que o requisitório contenha os dados pertinentes quando o crédito estiver sujeito a esse regime, de modo a permitir a retenção correta pela fonte pagadora.

Por isso, o acolhimento parcial da tese da agravante deve ser limitado à determinação de que o juízo de origem, ao expedir o requisitório, observe a disciplina tributária aplicável ao pagamento, fazendo constar os parâmetros legalmente exigidos, inclusive o número de meses, se reconhecida a submissão do crédito ao regime de RRA, sem que isso implique recálculo judicial da conta homologada.

A informação a ser inserida no campo 'NM – número de meses' não exige recálculo da conta homologada. O período de referência do crédito
,
de abril de 1996 a dezembro de 2000, totalizando 57 meses, conforme evidenciado nos próprios autos
,
é dado objetivo já assentado no processo, extraível da conta homologada sem qualquer alteração de seu conteúdo. A indicação desse dado no requisitório é obrigação normativa decorrente do art. 6o, XII, da Resolução CNJ n. 303/2019, e não reabertura metodológica da liquidação.

Tal solução preserva a autoridade da decisão que homologou os cálculos, respeita os
arts
. 26, 27 e 28 da Resolução CNJ n. 303/2019 e, ao
mesmo tempo, evita que a preclusão processual seja utilizada para impedir a correta operacionalização tributária do pagamento.

Assim, a decisão agravada deve ser ajustada apenas para esclarecer que a preclusão impede o recálculo do IRRF e a alteração da metodologia da conta homologada, mas não obsta a expedição do ofício precatório com os parâmetros tributários exigidos pela legislação e pela Resolução CNJ n. 303/2019, a serem observados pela instituição financeira no momento do pagamento.

Do i
mposto de renda sobre juros de mora

Aqui, a controvérsia já está resolvida em nível vinculante. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 808 da repercussão geral (RE 855.091), fixou a tese de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação posterior, passou a aplicar essa orientação, reafirmando a não incidência do tributo sobre essa parcela. A própria Resolução CNJ n. 303/2019, em sua redação atual, incorporou essa diretriz e hoje dispõe, no art. 35, § 5o, I, que não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercíc
io de emprego, cargo ou função:

“
§ 5o Não incide imposto de renda sobre juros de mora:-
(redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

I –
devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função;
(redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)
”

Nesse ponto, a tutela recursal concedida está plenamente alinhada ao direito vigente. Não há base jurídica para admitir que a contadoria antecipe retenção de imposto de renda sobre parcela que o STF já declarou fora do campo de incidência nas hipóteses remuneratórias ali delimitadas. Se o crédito executado, como afirmado nas razões recursais e acolhido na decisão monocrática, decorre de parcelas remuneratórias acumuladas, a retenção de IR sobre os juros de mora mostra-se incompatível com a orientação vinculante da Suprema Corte.

Também não incide contribuição previdenciária sobre os juros de mora. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.239.203/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 501), firmou compreensão no sentido de que os juros moratórios não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, por não se qualificarem como verba incorporável ao vencimento ou aos proventos, ostentando natureza indenizatória.

A decisão agravada já afastou a retenção previdenciária sobre os créditos das exequentes, por reputá-los de natureza indenizatória. As contrarrazões concentram sua resistência sobretudo na tese do
RRA
e da preclusão, sem infirmar de modo específico a exclusão da contribuição previdenciária já deferida na origem. Além disso, conforme já exposto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 5
01

confirma que os
juros de mora
não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, por possuírem natureza indenizatória.

Nessa medida, não há razão para reformar esse capítulo da decisão agravada, devendo ser preservado o afastamento da contribuição
previdenciária, inclusive sobre a parcela correspondente aos juros moratórios.
N
ão se justifica a manutenção de retenções tributárias prévias generalizadas no espelho do precatório
, quando a própria sistemática do CNJ remete a retenção ao ato do pagamento, com observância dos parâmetros lançados no requisitório.

Dos
honorários contratuais destacados

A decisão agravada acolheu a tese de impossibilidade de retenção de IRRF sobre os honorários contratuais destacados, com fundamento no art. 46, § 1o, II, da Lei n. 8.541/1992 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A orientação é correta.

A jurisprudência do STJ
1
distingue os honorários sucumbenciais, que constituem rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial, dos honorários contratu
ais,
que decorrem da relação privada estabelecida entre cliente e advogado. Por isso, a retenção na fonte prevista no art. 46 da Lei n. 8.541/1992 não alcança, automaticamente, os honorários contratuais destacados, razão pela qual não se justifica a manutenção, no espelho do precatório, de retenção prévia de IRRF sob esse fundamento.

Nesse aspecto, a decisão agravada deve ser preservada, sem prejuízo de eventual apuração tributária segundo o regime legal próprio, no momento oportuno.

Da contribuição previdenciária

A decisão agravada já afastou a retenção previdenciária sobre os créditos das exequentes, por reputá-los de natureza indenizatória. As
contrarrazões concentram sua resistência sobretudo na tese do RRA e da preclusão, sem infirmar de modo específico esse capítulo da decisão.

De todo modo, a solução deve ser explicitada de forma mais precisa. À luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 501, os juros de mora não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, por não ostentarem natureza remuneratória nem se incorporarem aos vencimentos ou proventos. Assim, deve ser preservado o afastamento da contribuição previdenciária, inclusive sobre a parcela correspondente aos juros moratórios.

Da alegação de fracionamento artificial do crédito

O quinto ponto diz respeito ao argumento do Estado de que a solução acolhida na tutela recursal poderia gerar fracionamento artificial do crédito ou “precatório de valor incerto”.

Não se vislumbra essa consequência. A expedição do ofício com os parâmetros tributários corretos, sem retenções prévias indevidas, não fraciona o crédito nem altera o objeto executado. Ao contrário, preserva a unidade do requisitório e assegura que o valor requisitado seja encaminhado ao tribunal dentro do cronograma constitucional. A Resolução CNJ n. 303/2019 vincula a posição cronológica do precatório ao momento de sua apresentação ao tribunal, e o seu texto atual evidencia a relevância temporal desse ato para a inclusão no fluxo orçamentário. Assim, o atraso indevido na expedição do requisitório pode, sim, comprometer o exercício orçamentário subsequente.

Também não procede a invocação do art. 29 da Resolução CNJ n. 303/2019 como óbice ao acolhimento da pretensão recursal. O referido dispositivo disciplina a forma de requisição de diferenças eventualmente reconhecidas em momento posterior, mas não impede que o precatório originário seja expedido já com a correta parametrização tributária do pagamento. Ao contrário, a observância, desde logo, dos parâmetros legais e regulamentares reduz o risco de requisições complementares desnecessárias e preserva a coerência do sistema.

Ao
se
determinar a expedição imediata do requisitório, com a parametrização tributária adequada e sem retenções antecipadas, a decisão evita que a controvérsia operacional tributária impeça a própria formação tempestiva do precatório. Nesse particular,
mostra-se
correta a compreensão de que a solução nacional do CNJ prestigia a expedição do ofício e desloca a retenção para a etapa de pagamento pela instituição financeira.

A questão merece apenas
observação metodológica final. A tese do Estado, de que o RRA seria sempre e necessariamente “critério de cálculo judicial”, não pode ser acolhida em bloco. Haverá hipóteses em que a discussão efetivamente tocará a metodologia de liquidação e exigirá pronunciamento específico do juízo da execução. Não é, porém, o que se extrai deste caso, em que a pretensão recursal foi deduzida para fins de expedição do requisitório e de correta incidência tributária no pagamento, à luz de regime legal e normativo supervenientemente operacionalizado pela Resolução CNJ n. 303/2019. A distinção entre conteúdo do título e parametrização tributária do pagamento é, aqui, decisiva.

Por isso,
a conclusão é de
que
o pleito está alinhado ao
entendimento jurisprudencial e normativo hoje aplicável: i) quanto à não incidência de imposto de renda sobre juros de mora remuneratórios, em conformidade com o Tema 808 do STF e com a atual redação do art. 35, § 5o, I, da Resolução CNJ n. 303/2019;
ii
) quanto à necessidade de observância do art. 12-A da Lei n. 7.713/1988 e do campo “NM” no requisitório, quando configurado RRA;
iii
) quanto à centralidade da instituição financeira na retenção tributária no momento do pagamento; e
iv
) quanto à impossibilidade de tratar honorários contratuais destacados como se estivessem automaticamente submetidos à retenção na fonte do art. 46 da Lei n. 8.541/1992.

Diante disso, a decisão agravada deve ser reformada, a fim de que seja determinada a expedição do ofício de precatório sem retenções tributárias prévias, devendo o requisitório conter os parâmetros tributários aplicáveis ao crédito, inclusive o campo “NM – número de meses”, quando cabível a tributação sob o regime de rendimentos recebidos acumuladamente, nos termos do art. 12-A da Lei n. 7.713/1988 e da Resolução CNJ n. 303/2019.

As eventuais retenções legais deverão ser promovidas pela instituição financeira responsável pelo pagamento, observada a legislação vigente e, em especial, a não incidência de imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, a não incidência de contribuição previdenciária sobre os juros moratórios e a impossibilidade de retenção automática na fonte, com fundamento no art. 46 da Lei n. 8.541/1992, sobre os honorários contratuais destacados.

P
rejudicado o pedido subsidiário de expedição do requisitório com base nos valores anteriormente lançados pela contadoria para posterior complementação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando que o ofício precatório seja expedido sem retenções tributárias prévias pela contadoria, devendo o requisitório conter os parâmetros tributários aplicáveis ao crédito, inclusive o campo “NM – número de meses”, quando cabível a tributação sob o regime de rendimentos recebidos acumuladamente, nos termos do art. 12-A da Lei n. 7.713/1988 e da Resolução CNJ n. 303/2019, sem recálculo judicial da conta homologada.

As eventuais retenções legais deverão ser promovidas pela instituição financeira responsável pelo pagamento, observada a legislação vigente e, em especial: i) a não incidência de imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função;
ii
) a não incidência de contribuição previdenciária sobre os juros moratórios; e
iii
) a impossibilidade de retenção automática na fonte, com fundamento no art. 46 da Lei n. 8.541/1992, sobre os honorários contratuais destacados, sem prejuízo da apuração tributária na forma do regime legal próprio.

Fica expressamente mantida a improcedência do pedido de recálculo judicial do IRRF pela sistemática dos rendimentos recebidos acumuladamente com alteração da conta homologada, por estar alcançado pela preclusão decorrente do trânsito em julgado da homologação dos cálculos.

P
rejudicado o pedido subsidiário de expedição do requisitório com base nos valores anteriormente lançados pela contadoria para posterior complementação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026